Tribunal: TJMT
Processo: 1049963-42.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049963-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEONIDAS CORREA DE ARRUDA - CPF: 581.655.091-87 (RECORRENTE), LADYANE PIRES DIOGO ARRUDA - CPF: 052.380.321-45 (ADVOGADO), DENIZE GERMANO DO AMARAL - CPF: 690.659.181-91 (RECORRENTE), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese os ponderosos fundamentos da sentença hostilizada, mostra-se devida a reparação por danos morais, visto que presentes os requisitos para tal, quais sejam, o defeito do serviço (reservas de hotel e passagens aéreas conflitantes), o prejuízo extrapatrimonial (estresse e frustração decorrente do transtorno na viagem) e o nexo de causalidade entre eles.

Observados os parâmetros e as circunstâncias do fato, tenho que a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Reclamante, se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

No tocante aos lucros cessantes, é sabido que a quantia pleiteada não pode se originar de meras suposições, mas estar amparada em argumentos sólidos, os quais não se verificam no presente caso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEONIDAS CORREA DE ARRUDA e DENIZE GERMANO DO AMARAL contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a Reclamada ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 2.485,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), bem como ao pagamento de metade do valor pago pelas passagens emitidas com data errada, ou seja, R$ 503,33 (quinhentos e três reais e trinta e três centavos), ambos acrescidos de juros.

Os Recorrentes buscam, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação da ora Recorrida ao pagamento de danos morais e lucros cessantes em seu favor, nos moldes da inicial, devidamente acrescidos de juros legais.

Em contrarrazões, a empresa recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que esta foi concedida aos Recorrentes na decisão acostada ao id. 149605166 (com base em liminar concedida e posteriormente confirmada nos autos de nº 1000964-75.2022.8.11.9005) e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

No caso em apreço, os Reclamantes/Recorrentes ajuizaram
ação indenizatória por danos morais e materiais c/c lucros cessantes
em desfavor de M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, julgada parcialmente procedente pelo Juízo de origem (id. 149605150), razão pela qual interpuseram o presente recurso.

Acerca da reparação por danos materiais não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste irresignação recursal nesse sentido. Desse modo, cinge-se a análise deste recurso apenas quanto à possibilidade de condenação da parte reclamada/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Pois bem.

Em se tratando de relação de consumo, caracterizada pela aquisição de pacote de viagem pelos Recorrentes junto à agência de turismo mencionada, faz-se imperiosa a aplicação do Código de Defesa de Consumidor na análise do caso vertente, diploma este que, no tocante à reparação por danos decorrente de falha na prestação de serviços, traz a seguinte previsão:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
G.N.

Tem-se, portanto, o estabelecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor (M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA) que, na situação
sub judice
, não apresentou elementos probatórios suficientes para se desincumbir do ônus que lhe competia, ficando
evidente o defeito na prestação de seu serviço
, ao reservar passagem de retorno à Cuiabá/MT com data totalmente diversa do
checkout
do hotel onde os Recorrentes se encontravam hospedados.

Desse modo, em que pese os ponderosos parâmetros da decisão hostilizada, entendo
devida a reparação por danos morais
, visto que presentes os requisitos para tal, quais sejam, o defeito do serviço (reservas conflitantes), o prejuízo extrapatrimonial (estresse e frustração decorrente do transtorno na viagem) e o nexo de causalidade entre eles. Todavia, tenho que o valor pedido pelos Reclamantes (R$ 15.000,00 para cada um deles) se mostra divorciado nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Assim, observados os parâmetros e as circunstâncias do fato, tenho que a indenização no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Reclamante
, se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Por outro lado, quanto aos lucros cessantes, não obstante os argumentos apresentados pelos Recorrentes na sua irresignação recursal, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Com relação ao pedido de lucros cessantes, entendo não ser pertinente no caso em tela, haja vista que, embora a Autora tenha apresentado uma tela sistêmica, sob Id. Num. 72579945 – pág. 2, demonstrando que perdeu uma cliente devido ao transtorno gerado pela passagem, não há nenhuma outra prova atestando o montante que supostamente deixou de perceber.”

Como bem fundamentado no trecho acima transcrito,
não assiste razão aos Recorrentes em seu pedido de indenização por lucros cessantes
, porquanto é sabido que a quantia pleiteada (R$ 120,00) não pode se originar de meras suposições, mas estar amparada em argumentos sólidos, os quais não se verificam no presente caso. O
print
de conversa no WhatsApp com a cliente da Sra. Denize (id. 149603825; p. 2) não traz sequer uma menção ao valor dos supostos serviços não prestados, logo, impossível aferir de maneira objetiva o dano sofrido e, via de consequência, determinar a condenação da empresa nesse sentido.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a empresa M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Reclamante
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023